Tribunal: TJMT
Processo: 1037496-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037496-29.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), POLLYANA PEREZ ARECO - CPF: 028.380.311-80 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (IMPETRADO), DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA LOCALIDADE DIVERSA DA INICIALMENTE ESCOLHIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico em Necropsia, originalmente classificada no polo de Cuiabá/MT, que busca sua remoção para a capital após ter sido nomeada para município diverso. Sustenta a existência de vagas na localidade desejada, bem como a violação de seu direito à lotação em Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante possui direito líquido e certo à remoção para Cuiabá, considerando as regras do edital do concurso público e os princípios que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

4.

O edital do certame possui força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, prevendo expressamente a possibilidade de nomeação em outro polo na inexistência de vagas na localidade escolhida.

5.

A Administração Pública observou os princípios da vinculação ao edital e da impessoalidade ao nomear a impetrante para cargo disponível, diante da ausência de vagas em Cuiabá e do prazo iminente de expiração do concurso.

6.

A remoção de servidores constitui ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência e oportunidade, salvo previsão legal específica, o que não se verifica no caso concreto.

7.

A alegação de existência de vagas na capital refere-se a estudo preliminar para futura ampliação da POLITEC em Várzea Grande, sem autorização formal para provimento de novos cargos, inexistindo direito subjetivo da impetrante à remoção.

8.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a lotação de servidores deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no edital e atender ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, prevalecendo suas regras sobre eventuais expectativas individuais.

2.

A remoção de servidores é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do gestor, salvo previsão legal expressa.

3.

O simples desejo de lotação em localidade diversa daquela em que o candidato foi nomeado não configura direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.112/1990, art. 36; Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, item 19.7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 19443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 23.08.2019; STJ, AgInt no RMS 62605/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03.09.2020; STJ, RMS 48869/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por POLLYANA PEREZ ARECO em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para determinar sua remoção para a cidade de Cuiabá/MT para o exercício do cargo de Técnica em Necropsia.

Alega a impetrante que foi aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC para formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Necropsia, tendo sido classificada na 25ª colocação para o Polo de Cuiabá-MT. Entretanto, foi nomeada para exercer suas funções no município de Nova Mutum, sob o argumento de inexistência de vagas em Cuiabá.

Sustenta que, posteriormente, tomou conhecimento da existência de documentos oficiais que comprovam a necessidade de nomeação de novos servidores para o Polo Cuiabá, destacando-se o OFÍCIO Nº 00728/2024/GNECR/POLITEC, datado de 14/02/2024, que solicitava a nomeação de pelo menos oito servidores para suprir a deficiência de técnicos em necropsia na capital e região metropolitana.

Argumenta que, apesar da administração pública alegar que todas as 17 vagas para Cuiabá estavam preenchidas até 18/04/2024, apenas dois servidores foram nomeados para o cargo de Técnico em Necropsia em Cuiabá nesse período e, destes, nenhum assumiu a função.

Destaca ainda que, em 23/08/2024, a POLITEC encaminhou ofício solicitando a contratação temporária emergencial para o cargo de Técnico em Necropsia, com a justificativa de que o quantitativo de servidores era insuficiente para atender a demanda, confirmando a existência de vagas no polo para o qual a impetrante havia sido originalmente aprovada.

Em suas razões, a impetrante defende a violação de seu direito líquido e certo, pois, enquanto a administração alega inexistência de vagas, é constatado que houve solicitação de contratação de temporários para Cuiabá.

Pedido liminar indeferido. (id 262874795)

Em informações prestadas, a autoridade impetrada defende a legalidade do ato administrativo, sublinhando que a impetrante optou por aceitar a nomeação para o polo do interior, e que a solicitação de contratação temporária refere-se à possibilidade de ampliação das atividades da POLITEC, não caracterizando direito subjetivo da impetrante à remoção.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na qualidade de
custos legis
, em parecer da lavra do Procurador Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo não acolhimento da pretensão da impetrante, ao argumento de que não houve preterição ilegal, uma vez que a nomeação para Cuiabá estava concluída e a contratação temporária não se confunde com o provimento de cargos efetivos. (id 269326276)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes pares:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

A impetrante busca a concessão da ordem para ser removida do município de Nova Mutum para Cuiabá/MT, sob o argumento de que, embora aprovada em concurso público para o polo de Cuiabá, foi convocada para assumir cargo no interior do Estado, sem possibilidade de escolha. Sustenta, ainda, que posteriormente tomou conhecimento da existência de vagas na capital, o que, em seu entendimento, legitimaria a pretensão de lotação em Cuiabá.

Com efeito, a via estreita do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA . DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita . 2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso concreto, não há demonstração inequívoca do alegado direito da impetrante.

A Impetrante obteve a 25ª classificação para o cargo de técnico em necropsia para o polo de Cuiabá/MT, conforme resultado final , referente ao concurso público edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, na data de 18 de abril de 2024, não havia cargos disponíveis para Técnico em Necropsia no polo de Cuiabá. Além disso, o concurso público encontrava-se em sua fase final de validade, restando poucos dias para sua expiração. Nesse contexto, visando preservar o interesse público e garantir o preenchimento das vagas dentro do prazo legal, a impetrante foi convocada a assumir cargo em outro polo, com fundamento expresso no item 19.7 do edital do certame, o qual previa essa possibilidade em caso de inexistência de vagas na localidade originalmente escolhida.

Transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Por corolário, a Administração Pública diante da iminente extinção da validade do concurso e valendo-se da prerrogativa inserta na clausula 19.7, proporcionou ao cadastro de reserva do Polo de Cuiabá a possibilidade de, se aceitarem serem nomeados no interior do Estado:

19.7 - Havendo vaga remanescente em um Polo/Cargo e não havendo candidato classificado nesse Polo/Cargo, esta poderá ser preenchida por candidato ao mesmo cargo classificado em outro Polo, respeitandose sempre a ordem geral de classificação e o aceite de candidato.

Desta feita, a Gerência de recrutamento e seleção da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão entrou em contato com os candidatos classificados no polo de Cuiabá, diante da ausência de vagas no polo de Cuiabá e do iminente encerramento do concurso, se estes aceitariam assumir o cargo em outra unidade.

Assim, a impetrante manifestou expressamente o aceite para assumir o cargo em Nova Mutum.” (id 269783792)

É importante ressaltar que o edital do concurso público tem força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não cabendo interpretações casuísticas que extrapolem suas disposições. A obediência estrita ao edital garante isonomia entre os participantes do certame e resguarda a segurança jurídica, evitando que pretensões individuais venham a comprometer a lisura e a transparência do concurso.

Logo, a Administração Pública pautou-se pelos princípios da vinculação ao edital e da impessoalidade, assegurando que os candidatos classificados dentro das vagas originalmente previstas para Cuiabá fossem devidamente nomeados, exaurindo-se, assim, as possibilidades de lotação na capital.

Ademais, as alegadas vagas na capital, mencionadas pela impetrante, referem-se a um estudo preliminar para futura ampliação da POLITEC em Várzea Grande, sem que houvesse autorização formal para a criação e provimento de novos cargos.

Assim sendo, o Ofício nº 05467/2024/UAS/POLITEC, anexado pela impetrante, refere-se a um pedido de contratação temporária emergencial. No entanto, não há qualquer indicativo de que o pleito tenha sido deferido. Pelo contrário, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se apenas de um estudo preliminar acerca da viabilidade de instalação de uma unidade da POLITEC no município de Várzea Grande, localizado nas proximidades de Cuiabá. Destaca-se que tais vagas ainda não foram efetivamente criadas, uma vez que sua concretização depende de autorização governamental para a implantação da referida unidade. (Id 264021271)

Importa destacar que a Administração Pública está subordinada ao princípio da legalidade estrita, de modo que a simples existência de um planejamento interno não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação ou remoção do servidor. Tais vagas encontram-se sob condição suspensiva, dependentes de autorização governamental e disponibilidade orçamentária, não sendo possível, portanto, sua utilização como fundamento para o pleito da impetrante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que a remoção de servidores constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do gestor, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Não há, nos autos, qualquer indício de desvio de finalidade ou arbitrariedade no indeferimento do pedido administrativo formulado pela impetrante.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem reafirmado que a nomeação e a lotação de candidatos aprovados em concurso público devem observar rigorosamente os critérios estabelecidos no edital e atender ao interesse público, conforme ilustra o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO . INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo supostamente ilegal atribuído ao Estado da Bahia, consistente no indeferimento de pedido de remoção formulado em requerimento administrativo. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada. II - Consoante a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, é possível que lei estabeleça vedação à participação, em concurso de remoção, de servidor em estágio probatório, eis que se trata de manifesta discricionariedade da Administração Pública. A propósito: RMS 60 .378/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 17/6/2019 e RMS 48.869/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 10/8/2016 . III - Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a tutela à família não é absoluta, sujeitando-se, no que se refere à remoção de servidor, ao interesse público, à discricionariedade da Administração e, ainda, em hipótese taxativamente prevista no respectivo estatuto do servidor público. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.453.357/RN, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. IV - Assim, verifica-se que não há, no presente caso, o alegado direito líquido e certo declarado pelo recorrente, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe. V - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no RMS: 62605 BA 2019/0382176-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. OFICIAL DE PROMOTORIA. ABERTURA DE CONCURSO PARA A VAGA EM DETERMINADA COMARCA . REMOÇÃO. PEDIDO NEGADO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO . ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1 . Impetração originária volta-se contra ato administrativo que negou o pedido pleiteado pelo impetrante, Oficial de Promotoria, de ser removido para comarca diversa da qual prestou concurso, em razão de ainda se encontrar em estágio probatório, e, ainda, pelo fato de a remoção ser ato discricionário da Administração, sendo possível a abertura de concurso para provimento de vagas. 2. O acórdão recorrido bem equacionou a controvérsia, sob a análise da legislação estadual respectiva no que diz respeito ao instituto da remoção, não estando o impetrante abrigado na única hipótese vinculada de remoção, considerando o fato de encontrar-se em estágio probatório. 3 . A remoção é ato discricionário da Administração, não se observando o alegado direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido.” (STJ - RMS: 48869 PR 2015/0180757-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

No presente caso, a impetrante foi aprovada para um polo específico e, diante da impossibilidade de lotação na capital, foi regularmente nomeada para cargo existente no interior, em estrita conformidade com as regras do edital. Não há margem para interpretações subjetivas ou flexibilizações indevidas que possam comprometer a organização do certame e o interesse coletivo.

Ademais, eventual necessidade de ampliação futura da lotação em Cuiabá não se traduz em direito subjetivo imediato da impetrante à remoção para a localidade desejada. O simples desejo de ser lotada na capital, sem respaldo jurídico que assegure tal prerrogativa, não pode ser tutelado pela via mandamental.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, ante a ausência de ato ilegal ou arbitrário praticado pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025